Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo restrito aos casos nele estabelecidos. A decisão agravada, que homologou laudo pericial, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.
2. Não é caso de conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.